Tribunal: TJPA
Processo: 0802308-23.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802308-23.2022.8.14.0136

APELANTE: MANOEL CARMO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0802308-23.2022.8.14.0136

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADA: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO (E OUTROS)

AGRAVADO: MANOEL CARMO DOS SANTOS

ADVOGADO: VITOR RODRIGUES SEIXAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno. Contrato de financiamento. Cobrança de “acessórios financiados” sem especificação. Cláusula abusiva. Aplicação do tema 958 do stj. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S/A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por MANOEL CARMO DOS SANTOS, reconhecendo a abusividade da cobrança da rubrica “Acessórios Financiados” no valor de R$ 1.237,99, por ausência de especificação dos itens contratados, e determinando sua restituição simples.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança da rubrica “Acessórios Financiados”, sem especificação clara dos bens contratados, é válida ou abusiva à luz do Tema 958 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

A cobrança sob a rubrica genérica “Acessórios Financiados”, desacompanhada de notas fiscais, aditivos contratuais ou qualquer especificação dos bens adquiridos, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

4.

A decisão agravada aplica corretamente o Tema 958 do STJ, que veda cláusulas contratuais que imponham ao consumidor cobranças de serviços prestados por terceiros sem a devida especificação.

5.

A simples previsão da cobrança no contrato, sem transparência quanto ao objeto da contraprestação, não afasta sua abusividade nem valida a cobrança perante o ordenamento consumerista.

6.

A alegada anuência do consumidor à cláusula não suprime a necessidade de informação clara e específica, sendo nula a cláusula que infringe direitos básicos do consumidor, ainda que por ele formalmente aceita.

7.

Inexistindo prova de que os acessórios foram adquiridos e entregues, a cobrança configura prática abusiva, impondo-se a restituição dos valores pagos.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança da rubrica “Acessórios Financiados” sem discriminação dos bens adquiridos configura cláusula abusiva, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 2. A aplicação do Tema 958 do STJ impõe a restituição dos valores cobrados sob cláusulas genéricas e não especificadas, mesmo que previstas contratualmente. 3. A anuência do consumidor a cláusula genérica não convalida a abusividade, sendo nula cláusula que impõe ônus sem transparência ou informação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC, arts. 1.021 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27/02/2019 (Tema 958).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAUCARD S/A.
(Agravante) contra a Decisão Monocrática de ID 19350674, da lavra desta Relatoria, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MANOEL CARMO DOS SANTOS
(Agravado).

A decisão monocrática agravada, reformando a sentença de improcedência, reconheceu como indevida a cobrança da rubrica
"Acessórios Financiados"
no valor de R$ 1.237,99, com fundamento na tese fixada pelo STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Entendeu-se que a cobrança carecia de especificação sobre quais acessórios foram adquiridos, tornando a cláusula abusiva, e determinou-se a restituição simples do valor ao consumidor.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante defende a reforma da decisão, alegando que a cobrança foi legítima, pois o consumidor teve a livre escolha de financiar os acessórios, o que foi expressamente previsto e aceito no sumário executivo do contrato (CET). Sustenta que tal fato afastaria a abusividade, pois não se trataria de cobrança genérica, mas de uma opção contratual do consumidor.

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cabe destacar que a decisão impugnada é expressamente identificada como
decisão monocrática
, sendo, portanto,
cabível o presente Agravo Interno
, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

FUNDAMENTAÇÃO

O Banco Agravante se insurge contra a decisão monocrática que reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa "
Acessórios Financiados
". Sustenta que a anuência do consumidor no instrumento contratual tornaria a cobrança legítima.

Sem razão, contudo.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), que fixou a seguinte tese:

"2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;"

A
ratio decidendi
do precedente vinculante é proteger o consumidor, parte vulnerável da relação, contra cobranças genéricas e não transparentes, garantindo seu direito básico à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços que contrata, conforme preconiza o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a rubrica "
Acessórios Financiados
", embora conste no sumário do contrato, é manifestamente genérica. Não há nos autos qualquer anexo, nota fiscal, aditivo ou discriminação que especifique quais acessórios teriam sido adquiridos pelo consumidor. Trata-se de um "
kit multimídia
"? "
Bancos de couro
"? "
Sensor de ré
"? O consumidor foi onerado em R$ 1.237,99 sem que o contrato esclarecesse a contraprestação exata.

O argumento do Agravante de que o consumidor "optou" pela contratação ao marcar "sim" no formulário não se sustenta. A anuência do consumidor a uma cláusula contratual não tem o poder de convalidar uma prática abusiva que viola norma de ordem pública. O consentimento, para ser válido e eficaz, pressupõe informação plena, o que não ocorreu. Consentir com uma rubrica genérica não equivale a contratar um produto específico.

Caberia à instituição financeira, que redigiu o contrato e imputou a cobrança, o ônus de comprovar inequivocamente a regularidade da operação, demonstrando quais bens foram vendidos e efetivamente entregues ao consumidor, o que não fez. A simples alegação de que "oferece a possibilidade" de financiar acessórios é insuficiente; é preciso provar que, no caso concreto, essa possibilidade se materializou em um negócio lícito, transparente e específico.

Portanto, a ausência de especificação dos bens que compõem a rubrica "
Acessórios Financiados
" torna a sua cobrança ilegal por violação ao dever de informação, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de abusividade definida no Tema 958/STJ. A decisão monocrática, ao reconhecer tal abusividade e determinar a restituição dos valores, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 30/07/2025